Tribunal: TJES
Processo: 5007213-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007213-02.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SAULO OLIVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007213-02.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SAULO OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RECOLHIMENTO EM QUARTEL. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por SAULO OLIVEIRA DE SOUZA contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana que indeferiu seu pedido de transferência para o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-o na Penitenciária de Segurança Média I de Viana, após sua condenação por homicídio qualificado e a consequente perda do cargo de policial militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravante, após a perda do cargo de policial militar em razão de condenação criminal transitada em julgado, mantém direito subjetivo ao cumprimento de pena no quartel da corporação a que anteriormente pertencia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento em quartel previsto no art. 295 do CPP destina-se exclusivamente a presos provisórios que ainda mantêm o vínculo com a corporação, sendo inviável sua aplicação ao condenado definitivamente e excluído dos quadros da Polícia Militar.

A exclusão do agravante do quadro da Polícia Militar, imposta como efeito da condenação, afasta qualquer direito subjetivo ao recolhimento no quartel, autorizando sua custódia em estabelecimento prisional adequado e compatível com seu novo status jurídico.

A Penitenciária de Segurança Média I de Viana é unidade destinada a ex-policiais e demais agentes da segurança pública, de modo que a manutenção do agravante nessa unidade atende aos requisitos de segurança e de segregação, não havendo demonstração concreta de risco à integridade física que justifique a excepcionalidade pleiteada.

A jurisprudência reconhece que a administração penitenciária e o Juízo da Execução possuem discricionariedade para definir o estabelecimento prisional, considerando critérios objetivos de segurança, disciplina e conveniência da execução penal, não prevalecendo meras alegações genéricas de risco.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, amparada em jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer ilegalidade ou afronta a direito do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito ao recolhimento em quartel previsto no art. 295 do CPP não subsiste após a perda do cargo de policial militar decorrente de condenação criminal transitada em julgado.

A definição do estabelecimento prisional é ato discricionário da Administração, sujeito ao controle do Juízo da Execução, e deve atender prioritariamente à segurança, à disciplina e ao interesse público.

A manutenção de ex-policiais em unidades prisionais especializadas, como a Penitenciária de Segurança Média, atende ao dever estatal de proteção, não configurando ofensa a direitos do apenado, salvo comprovação concreta e específica de risco à integridade física.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 295; LEP, art. 1º; LEP, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EP 1014953-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 30/09/2020, DJe 06/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007213-02.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de agravo em execução penal interposto por SAULO OLIVEIRA DE SOUZA, visando a modificação da decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de transferência para o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, pretende a defesa a reforma da r. decisão, para que seja autorizado o retorno do agravante ao presídio existente no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que o mesmo está preso por fato praticado enquanto militar estadual, bem como, para resguardar a sua integridade física.

Contrarrazões ministeriais, pela manutenção do édito recorrido.

Por ocasião do juízo de retratação, a MM. Juíza de Direito proferiu decisão mantendo incólume o seu posicionamento.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, pela negativa de provimento ao agravo.

É o relatório, em síntese.

Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FILIPE KNAAK SODRE:-

Boa tarde, excelências. Boa tarde a todos e todas.

Me dirijo especialmente ao Relator deste processo, o Desembargador Fernando Zardini, na pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes desta Câmara, ilustre membro do Ministério Público, serventuários da Justiça, meus colegas advogados, a quem muito estou honrado em falar depois de tantos ilustres que já falaram antes de mim e que ainda vão me suceder.

Excelências, o caso que me traz hoje à tribuna é uma Agravo de Execução. O agravante de nome Saulo Oliveira de Souza, foi condenado perante o Tribunal do Júri, na Comarca da Capital, salvo engano em outubro do ano passado, em julgamento de crime de homicídio cometido quando o mesmo era integrante da Polícia Militar do Espírito Santo.

Condenado, a pena foi imediatamente executada por força do disposto no julgamento vinculante feito pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, que determinou que, por força do princípio da soberania dos vereditos, as penas impostas pelo Tribunal do Júri têm execução imediata. E, uma vez preso na própria sessão de julgamento, ele foi encaminhado para a penitenciária de segurança média, localizada em Viana.

Nesse meio tempo, enquanto ele aguarda o julgamento da apelação, que ainda está sendo processada e deve tramitar perante a Segunda Câmara, desde o Tribunal de Justiça, o agravante pleiteou a sua transferência de unidade prisional, entendendo que, por ser a época dos fatos policial militar, ele deveria estar cumprindo a sua custódia no quartel do comando-geral da Polícia Militar do Espírito Santo.

Houve decisão da juíza de primeiro grau, negando esse requerimento de transferência, e esse é o motivo pelo qual foi pleiteado o presente Agravo de Execução.

As razões que levaram à negativa do requerimento feito pela defesa são duas, e são as mesmas razões repetidas, seja na decisão que ora é atacada, quanto nas razões do Ministério Público Estadual e, no parecer, da ilustre Procuradoria de Justiça.

E posso resumi-las, que são de duas ordens:

A primeira razão, pela qual teria sido negada, teria sido pelo fato de que o agravante é uma pessoa condenada, enquanto que o quartel do Comando-Geral da Polícia Militar é uma instituição que seria reservada apenas para presos provisórios.

Enquanto que a segunda razão seria pelo fato de que o agravante já não é mais policial militar.

Ele era, na época dos fatos, mas quando do julgamento ele já não era mais policial militar, e ainda que assim o fosse, a sentença que o condenou teria como efeito secundário necessário a perda do cargo.

Essas são as duas razões principais pelas quais o requerimento da defesa foi negado em primeiro grau. E são a elas que me refiro, então, para o presente agravo.

Em relação à primeira argumentação invocada, de que se trata de pessoa condenada e não de preso provisório, data máxima vênia, acredito que há um equívoco no tratamento do agravante.

Entendemos que, mesmo que se tratando de pessoa condenada pelo Tribunal do Júri, há um entendimento do Supremo Tribunal Federal, no ano passado, que determina a execução imediata das penas impostas naquele tribunal, por força da soberania de vereditos, não conflita com a situação e não muda a natureza jurídica desta custódia, que é uma custódia provisória.

Se nós mesmos entrarmos hoje, por exemplo, no C EU, que faz o recorte e o andamento processual das execuções penais, vemos categoria na qual Saulo Oliveira de Souza se incluía é da execução provisória de pena.

Ou seja, esta pena que foi imposta pelo Tribunal do Júri, ela, embora já possa ser executada provisoriamente, ela é precária, ela pode mudar, tanto que está em fase de apelação.

A sessão de julgamento do júri pode ser anulada, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo pode diminuir a pena.

Muitas coisas podem mudar no curso da execução, de maneira que, não sendo definitiva a condenação, sendo possível ainda a sua mudança em face de recursos, que ainda se mantêm possíveis, é claro que a natureza da custódia do sujeito é provisória.

E sendo uma custódia de natureza provisória, e sobre isso acredito que não há dúvidas, não há óbvio se é o seu recebimento no comando geral da Polícia Militar, que é destinado, segundo a própria sentença, a presos provisórios.

A segunda fundamentação invocada pela magistrada de primeiro grau e também pelo Ministério Público é da situação do agravante, dando a entender que ele não pode estar no quartel do comando-geral da Polícia Militar porque já não é mais um policial militar da ativa.

Data máxima vênia, mais uma vez, a situação atual do agravante, ela é irrelevante para essa discussão da matéria, porque a lei de execuções penais, no seu artigo 84, § 2º, é muito clara que a situação do agravante deve ser considerada a época dos fatos.

O artigo 84, § 2º da Lei de Execuções Penais, diz muito claramente que os agentes do sistema de justiça criminal, que à época dos fatos assim o eram, deverão permanecer em dependências separadas dos presos civis.

Então, numa situação como essa, que estamos discutindo justamente de um policial militar que foi condenado por crime cometido em situação, na época em que era policial militar, é óbvio que isso aplica integralmente ao disposto nesse artigo. Não importa se no momento da condenação ele já não era mais policial militar. Não importa mesmo se na sentença ele perderia o cargo em virtude da condenação. O que importa é a sua situação à época dos fatos, em época dos fatos é incontroverso que ele era policial militar no Espírito Santo, tanto que esses são os fatos constantes na própria denúncia.

E, mais do que isso, para mostrar um pouco da arbitrariedade dessa situação, fica muito evidente, o agravante, foi condenado, nesta mesma ação penal, com outros dois corréus, sendo que um destes corréus, também policial militar à época dos fatos, também condenado a uma pena idêntica a ele, está hoje cumprindo pena justamente no QCG da Polícia Militar do Espírito Santo.

Há prova nos autos disso, mostrando que enquanto o agravante Saulo foi encaminhado para a Penitenciária de Segurança Média, outro corréus está hoje, atualmente no QCG.

De maneira que há uma evidente diferenciação de tratamento entre pessoas onde a lei não discrimina, o que atrai justamente uma questão de violação constitucional e a ausência de isonomia entre esses corréus.

Para além disso, e já finalizando, é um assunto, na verdade de pouca complexidade, tudo isso se soma ao próprio fato, também previsto na Lei de Execuções Penais, que o preso tem sempre que possível o direito a estar em um estabelecimento penal que seja mais próximo de sua família.

E nessas circunstâncias, estando previstos, como falei, todos os requisitos previstos pela própria sentença, ou seja, de que o agravante é pessoa em situação de custódia provisória, e de que o agravante era agente, à época dos fatos, agente da Polícia Militar do Espírito Santo, e merecendo, portanto, uma custódia separada dos demais presos.

Soma-se a tudo isso, a essas questões, necessariamente a conclusão inevitável que devemos entender é que a transferência para o quartel da Polícia Militar, assim como o pleiteou o agravante, é medida que se impõe e não há nenhum óbice legislativo que impeça essa transferência.

Dessa maneira, agradeço a atenção a mim dirigida até o presente momento, agradeço a oportunidade de estar aqui presente a vossas excelências e desejo a todos uma boa torre de trabalho.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Sr. Presidente, quero cumprimentar o doutor Filipe Kanaak Sodre, em face de algumas considerações de sua excelência da tribuna, vou pedir o retorno dos autos.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por SAULO OLIVEIRA DE SOUZA, visando a modificação da decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de transferência para o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, pretende a defesa a reforma da r. decisão, para que seja autorizado o retorno do agravante ao presídio existente no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que o mesmo está preso por fato praticado enquanto militar estadual, bem como, para resguardar a sua integridade física.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente foi transferido para a Penitenciária de Segurança Média I de Viana, em decorrência de sua condenação pela prática de homicídio qualificado, onde restou determinada a perda do cargo de policial militar.

O agravante alega que cometeu o delito no curso de sua profissão como militar, e que corre “grave” risco de morte se continuar recluso em estabelecimento prisional que não seja o QCG.

A análise do caderno processual demonstra que o juiz da execução transferiu o recorrente observando as cautelas necessárias, sendo o agravante encaminhado a uma unidade penitenciária para detentos que possuem perfil semelhante ao seu, qual seja a PSME I.

Nesse contexto e, diante da justificava apresentada pelo Juízo da Execução, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, que preceitua que “relativamente a praça, é inexigível pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto”, resta demonstrado que não há irregularidade na decisão vergastada, uma vez que a exclusão dos militares com patente de soldado (praça), como é o caso do recorrente, pode se dar como pena acessória à condenação.

Sobre o tema colaciono a seguinte jurisprudência:

“(...) A condenação definitiva, com trânsito em julgado da sentença e a exclusão do condenado dos quadros da Polícia Militar implica a perda do direito de recolhimento a quartel ou prisão especial, previsto no art. 295, do CPP, pois este instituto é destinado única e exclusivamente aos presos provisórios; - O recolhimento do reeducando em unidade prisional, própria e adequada, para abrigar ex-policiais, inclusive os que já tiveram funções mais graduadas dentro da corporação militar, demonstra a cautela do Juízo das Execuções em sua prisão, dentro de uma realidade possível, mostrando-se ajustada a abrigar o condenado, em condições infinitamente superiores a qualquer outro estabelecimento penal existente para o cumprimento de sua pena. (TJ-MT-EP: 10149537120208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020).

Importante ressaltar que cabe ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência, fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado, mas também nas da administração pública. As circunstâncias de cada caso é que devem justificar a medida.

Tal questão foi abordada de forma clara, tanto pelo Ministério Público de primeiro grau, quanto pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, in verbis:

“[...] observa-se que a decisão objurgada foi proferida de forma suficientemente fundamentada, deixando evidente que o agravante, ao ser condenado a uma pena privativa de liberdade de 14 anos, não integra mais os quadros da Polícia Militar, na medida em que perdeu o direito de ser mantido em unidade prisional destinada exclusivamente a membros da corporação, em razão de essa prerrogativa decorrer do cargo e não da pessoa que o ocupa. (...)

Salienta-se que, como bem lançado pela douta Promotora de piso, ao contrário do que sustenta a defesa, a unidade prisional (PSME-I), para onde foi transferido o agravante, é destinada a policiais e demais agentes da segurança pública, não havendo que se falar em estabelecimento para presos em geral, afastando-se a alegação de que estaria correndo risco de morte (por ser ex-policial). [...]”.

Assim, por não se tratar de direito subjetivo do apenado, não há qualquer óbice a transferência de estabelecimento prisional fundada nas circunstâncias do caso concreto e no interesse da Administração da Justiça Criminal, como ocorre no caso em análise.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução penal e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007213-02.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SAULO OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
SAULO OLIVEIRA DE SOUZA
, visando a modificação da decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de transferência para o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, pretende a defesa a reforma da r. decisão, para que seja autorizado o retorno do agravante ao presídio existente no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que o mesmo está preso por fato praticado enquanto militar estadual, bem como, para resguardar a sua integridade física.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente foi transferido para a Penitenciária de Segurança Média I de Viana, em decorrência de sua condenação pela prática de homicídio qualificado, onde restou determinada a perda do cargo de policial militar.

O agravante alega que cometeu o delito no curso de sua profissão como militar, e que corre “grave” risco de morte se continuar recluso em estabelecimento prisional que não seja o QCG.

A análise do caderno processual demonstra que o juiz da execução transferiu o recorrente observando as cautelas necessárias, sendo o agravante encaminhado a uma unidade penitenciária para detentos que possuem perfil semelhante ao seu, qual seja a PSME I.

Nesse contexto e, diante da justificava apresentada pelo Juízo da Execução, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, que preceitua que
“relativamente a praça, é inexigível pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto”,
resta demonstrado que não há irregularidade na decisão vergastada, uma vez que a exclusão dos militares com patente de soldado (praça), como é o caso do recorrente, pode se dar como pena acessória à condenação.

Sobre o tema colaciono a seguinte jurisprudência:

“(...) A condenação definitiva, com trânsito em julgado da sentença e a exclusão do condenado dos quadros da Polícia Militar implica a perda do direito de recolhimento a quartel ou prisão especial, previsto no art. 295, do CPP, pois este instituto é destinado única e exclusivamente aos presos provisórios; - O recolhimento do reeducando em unidade prisional, própria e adequada, para abrigar ex-policiais, inclusive os que já tiveram funções mais graduadas dentro da corporação militar, demonstra a cautela do Juízo das Execuções em sua prisão, dentro de uma realidade possível, mostrando-se ajustada a abrigar o condenado, em condições infinitamente superiores a qualquer outro estabelecimento penal existente para o cumprimento de sua pena. (TJ-MT-EP: 10149537120208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020).

Importante ressaltar que cabe ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência, fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado, mas também nas da administração pública. As circunstâncias de cada caso é que devem justificar a medida.

Tal questão foi abordada de forma clara, tanto pelo Ministério Público de primeiro grau, quanto pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer,
in verbis
:

“
[...] observa-se que a decisão objurgada foi proferida de forma suficientemente fundamentada, deixando evidente que o agravante, ao ser condenado a uma pena privativa de liberdade de 14 anos, não integra mais os quadros da Polícia Militar, na medida em que perdeu o direito de ser mantido em unidade prisional destinada exclusivamente a membros da corporação, em razão de essa prerrogativa decorrer do cargo e não da pessoa que o ocupa. (...)

Salienta-se que, como bem lançado pela douta Promotora de piso, ao contrário do que sustenta a defesa, a unidade prisional (PSME-I), para onde foi transferido o agravante, é destinada a policiais e demais agentes da segurança pública, não havendo que se falar em estabelecimento para presos em geral, afastando-se a alegação de que estaria correndo risco de morte (por ser ex-policial). [...]”.

Assim, por não se tratar de direito subjetivo do apenado, não há qualquer óbice a transferência de estabelecimento prisional fundada nas circunstâncias do caso concreto e no interesse da Administração da Justiça Criminal, como ocorre no caso em análise.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução penal e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.